Tribunal: TJSP
Processo: 2169027-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por intempestividade. Pretensão de reforma, com consequente deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ou então de parcelamento das custas iniciais ou, ainda, de diferimento do seu recolhimento. Descabimento. Agravante que se insurgiu contra decisão que indeferiu pedido de

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por intempestividade. Pretensão de reforma, com consequente deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, ou então de parcelamento das custas iniciais ou, ainda, de diferimento do seu recolhimento. Descabimento. Agravante que se insurgiu contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração. Prazo para interposição de agravo de instrumento que é peremptório, o qual se iniciou com o indeferimento da benesse legal em si, e não com a negativa de reconsideração. Preclusão temporal consumada. Exegese do artigo 503 do Código de Processo Civil. Não conhecimento mantido. Precedentes deste E. Tribunal. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2169027-83.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
GABRIELA DA SILVA SHIOTUQUI, são agravados ANDREA SHIOTUQUI DOS
SANTOS (INVENTARIANTE), BERNARDO SHIOTUQUI (ESPÓLIO), ANDREA
SHIOTUQUI DOS SANTOS e KARINE SHIOTUQUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2169027-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00733C
2
Agravo Interno – Autos Digitais
Processo no 2169027-83.2019.8.26.0000/50000
Comarca: 5a. Vara de Família e Sucessões do Foro de Guarulhos
Juíza prolatora: Dra. Célia Magali Milani Perini
Agravante: Gabriela da Silva Shiotuqui
Agravados: Karine Shiotuqui, Andrea Shiotuqui dos Santos, Bernardo
Shiotuqui (Espólio) e Andrea Shiotuqui dos Santos (Inventariante)
Voto 00733C
AGRAVO
INTERNO.
Irresignação
contra
decisão
monocrática que não conheceu do recurso de agravo de
instrumento,
por
intempestividade.
Pretensão
de
reforma, com consequente deferimento dos benefícios
da gratuidade de justiça, ou então de parcelamento das
custas iniciais ou, ainda, de diferimento do seu
recolhimento. Descabimento. Agravante que se insurgiu
contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração.
Prazo para interposição de agravo de instrumento que é
peremptório, o qual se iniciou com o indeferimento da
benesse legal em si, e não com a negativa de
reconsideração.
Preclusão
temporal
consumada.
Exegese do artigo 503 do Código de Processo Civil. Não
conhecimento mantido. Precedentes deste E. Tribunal.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo interno tirado da r. decisão monocrática de
fls. 25/27, proferida pelo e. Des. José Roberto Furquim Cabella, o
qual DEIXOU DE CONHECER do agravo de instrumento interposto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2169027-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00733C
3
por reuptá-lo intempestivo.
Este recurso visa a reforma da decisão para que seja
conhecido o agravo de instrumento, deferindo-lhe, por fim, o benefício
da justiça gratuita ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas
iniciais, ou então o seu diferimento. Declara a recorrente que, ao
contrário do que dispõe a decisão atacada, não houve reiteração do
pedido, mas, sim, um novo pedido, tanto é verdade que juntou novas
declarações de hipossuficiência, merecendo, portanto, o recurso ser
conhecido. Observa que, por ser estudante e não obter a posse dos
bens indicados no inventário, não possui condições de arcar com as
despesas do processo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Pois bem. Em que pese o inconformismo da agravante, a
decisão monocrática atacada não merece reparo, senão vejamos.
Conforme nela constou, a recorrente interpôs agravo de
instrumento em 02 de agosto de 2019, requerendo a concessão da
gratuidade da justiça, indeferida pelo Magistrado a quo, que justificou
sua deliberação, na ausência de provas da hipossuficiência financeira
alegada, diante do patrimônio indicado na presente demanda.
Referida decisão (fls. 596) foi disponibilizada no DJE na data
de 26 de junho de 2019, contra a qual a agravante formulou pedido
de reconsideração (fls. 598/599), que foi negado, restando mantida a
deliberação anteriormente proferida, conforme decisão de fls. 602,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2169027-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00733C
4
sendo apenas esta última atacada mediante agravo de instrumento
pela ora recorrente.
Acontece que, restando indeferida a gratuidade, caberia à
parte, no prazo de 15 dias, contados do primeiro dia útil subsequente
da publicação da decisão que negou o benefício, interpor o reclamo
recursal, e não reiterar pedido já indeferido.
Se assim não procedeu, optando por recorrer da decisão que
negou o pedido de reconsideração, está evidente a intempestividade
do recurso.
E, ao contrário do que defende, reiterou expressamente o
pedido anteriormente proferido, não deduzindo novo pleito de
concessão da benesse legal, sem interpor o recurso cabível,
conforme se depreende do seguinte excerto da peça:
“Ante o exposto, a herdeira reitera a petição de fls.
592/594 e requer que seja deferido os benefícios da
gratuidade processual para a realização da pesquisa.”
Fls. 598/599 dos autos de origem.
Apenas reiterando o que estabeleceu o relator, o pedido de
reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o
prazo para a interposição do recurso cabível contra a decisão que se
pretende rever.
Inarredável concluir-se, portanto, que ocorreu preclusão
temporal para a interposição do recurso, cuja decisão não pode ser
agora afastada, conforme previsão do art. 507 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2169027-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00733C
5
Processo Civil, in verbis: “É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão”.
Acerca da perda do momento processual para a realização de
um ato, explica com digna clareza Teresa Arruda Alvim Wambier et
al.:
“Pois
bem.
Uma
vez
não
cumprido
determinado prazo pela parte, sofrerá ela os
efeitos da preclusão temporal, que poderia ser
definida
como
a
“perda
do
momento
processual para a realização de um ato em
razão da não observância do prazo previsto
para a prática do mesmo”.
A preclusão temporal opera-se tão logo se
tenha escoado o prazo para a prática do ato
processual, não se fazendo necessária, para a
sua
configuração,
nenhuma
declaração
judicial nesse sentido. O CPC/1973 (caput do
art. 183), no que foi repetido pelo Novo CPC
(caput do art. 223), trata a questão como
sendo algo automático no sentido de que, uma
vez decorrido o prazo, extingue-se o direito da
prática do ato.”1
Nesse sentido, de rigor a manutenção da decisão, em estrita
sintonia com precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO. Interposição fundada no artigo
1.021 do Novo Código de Processo Civil. Decisão
monocrática de fls. 17/21. Pedido de reconsideração
na instância originária que não interrompe ou
suspende o prazo de interposição do recurso.
1 Wambier, Teresa Arruda Alvim [et at.], coordenadores. Breves comentários ao Novo Código de Processo
Civil / Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini, Bruno Dantas. São Paulo :
Editora Revista dos Tribunais, 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2169027-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00733C
6
Ausência de qualquer inconsistência no fundamento da
decisão. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Agravo Regimental 2093807-16.2018.8.26.0000; Relator (a):
Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara da Família e Sucessões;
Data do Julgamento: 03/07/2018; Data de Registro: 03/07/2018)
(grifei).
Agravo Interno
Decisão que negou seguimento a
agravo de instrumento
Intempestividade
Prazo
que não se suspende por pedido de reconsideração
Alegações de falta de apreciação de pedido pelo
magistrado de primeiro grau que dizem respeito ao
mérito do recurso não conhecido Decisão mantida
Recurso improvido, com imposição de multa.
(Agravo
Regimental
2241991-45.2017.8.26.0000;
Relator (a): Eduardo Sá Pinto Sandeville; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Descalvado
-
2a
Vara;
Data
do
Julgamento:
29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018) (grifei)
AGRAVO INTERNO
Intempestividade declarada

Aplicação do art. 1.015, do Código de Processo
Civil/2015 - Contagem do prazo a partir da ciência da
decisão agravada
Ademais, a reconsideração
pretendida não prorroga o lapso temporal - Decisão
mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
(Agravo Interno 2046638-33.2018.8.26.0000; Relator
(a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; Foro de Caraguatatuba - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 26/06/2018; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2169027-83.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 00733C
7
28/06/2018) (grifei).
Postas tais premissas, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo interno, mantendo a decisão de não conhecimento do recurso
de agravo de instrumento, por intempestividade.
RODOLFO PELLIZARI
Relator